Tribunal: TJDFT
Processo: 0705463-49.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. DESISTÊNCIA EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de reembolso de passagem aérea. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que acolheu, em parte, o pedido.

2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a responsabilidade solidária entre a agência de turismo e a companhia aérea no descumprimento do contrato é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.

3 – Contrato de transporte aéreo. Resolução. Pandemia coronavirus covid-19. Força maior. A pandemia do coronarivus covid 19, afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, seja pela situação de insegurança manifestada pelos autores, diante de notícias de fechamentos de fronteiras e quarentena impostas aos passageiros, seja pela paralisação do serviço de transporte internacional de passageiros no período previsto (março de 2020). Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato. O contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior, extinguindo-se a obrigação da companhia de realizar o transporte, bem como a obrigação do passageiro de pagar pelo bilhete e hospedagem, o que implica na restituição integral dos valores pagos. Assim, é irrelevante se a iniciativa de resolução do contrato partiu dos passageiros ou da operadora do pacote. A causa determinante se sobrepõe a ambos.

4 – Reembolso. Parcelamento e prorrogação. O reembolso do valor pago pelo passageiro é decorrência da extinção da obrigação em razão da incidência de força maior. Ademais, a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, específica para o setor de aviação civil, prevê expressamente o reembolso: “art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.” Assim, o crédito não pode ser exigido antes de 12 meses da data prevista para a voo (março de 2020).

5 – Solidariedade. A jurisprudência tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Naqueles casos, resta claro a qual dos integrantes da cadeia de prestadores de serviço se deva imputar o defeito. No caso em exame, em que a extinção das obrigações decorre de força maior e não se evidencia com clareza a dinâmica do pagamento, reembolso e remarcação, não é possível indicar com firmeza a quem imputar o descumprimento das regras de direito, de modo que se mantém a solidariedade. De outra parte, a Nota Técnica n. 24/2020, da SENACON não obstante se revele como relevante instrumento de promoção da política de defesa do consumidor, não tem força de lei, inábil, pois, para modificar direitos subjetivos e alterar as regras do CDC que tratam da solidariedade pela prestação de serviços em cadeia. Sentença que se reforma apenas para reconhecer a responsabilidade solidária da terceira ré (VIAJANET), mantendo-se as cominações fixadas na origem.

6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J